Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600797-46.2020.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA
Órgão julgador: RECORRENTE: DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
23/02/2021
Número: 0600797-46.2020.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600797-46.2020.6.16.0203
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600797-46.2020.6.16.0203,
que julgou procedente a representação de impugnação de registro de pesquisa, em face de
Datamedia Soluções E Pesquisas Ltda e MPG Comunicações Eireli/Jornal Correio do Cidadão, com
resolução do mérito, conforme art. 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, com
base no art. 17, da Resolução TSE n.º 23.453/2019, c/c art. 33, § 3°, da Lei das Eleições, e
jurisprudência pátria, confirmou os efeitos da decisão liminar, para proibir a divulgação da referida
pesquisa e condenou os representados Datamedia Soluções E Pesquisas Ltda e MPG
Comunicações Eireli/Jornal Correio do Cidadão ao pagamento de multa de 15.000,00 (quinze mil
reais). (Representação Impugnação de Registro de Pesquisa com pedido liminar ajuizada pela
coligação "O Progresso Continua", Partido Progressista de Virmond/PR e Partido Solidariedade de
Virmond/PR, em face de Datamedia Soluções e Pesquisas Ltda. e MPG Comunicações Eireli -
Jornal Correio do Cidadão, com fundamento na Lei 9.504/97, bem como na Resolução n.º
23.600/2019, alegando, em síntese, que em 30/10/2020 a Datamedia fez pedido de registro de
pesquisa de opinião sobre a disputa eleitoral de Prefeito em Virmond/PR, sob o nº PR-04296/2020,
contratada e custeada pela empresa MPG Comunicações Eireli - Jornal Correio do Cidadão, que
contém informações estatísticas erradas sobre a margem de erro usada ao desobedecer critérios
de dados do IBGE e TSE, não ter indicação correta das fontes, não comprovar quais dados foram
coletados do TSE e IBGE, não ter descrição/comprovação das áreas em que a empresa contratada
realizou/realizará as pesquisas, não delimitar os bairros e detalhar os lugares entrevistados, pois
31,37% dos entrevistados são da área central da zona urbana do município, o que não demonstra a
realidade local pela existência de diversos outros bairros e vilas no município que não condizem
com este percentual, além de existirem bairros que não houve consulta de opinião e também
outras linhas ou comunidades que foram excluídas da pesquisa, com resultado comprometido que
pode ludibriar o grupo eleitoreiro. Alegou, ainda, que inexiste indicação da origem dos recursos e
do valor pago pela pesquisa, além de inexistir assinatura digital, conforme art. 2º, inciso I e IX, da
Resolução TSE n.º 23.600/2019. Impugnou o plano de trabalho da pesquisa, pois de acordo com a
realidade local, o prazo de 2 dias para entrevistar 255 eleitores, no valor de R$ 2.000,00, é
desconexo com a realidade, assim como que não há qualquer ligação do jornal contratado com a
cidade de Virmond/PR, que sequer circula neste Município, que já foram proferidas decisões
contrárias às pesquisas realizadas pelos representados por irregularidade. Afirmou que existem
erros no questionário usado, por identificar o eleitor, o que é vedado pelo art. 34, da Resolução
TSE n.º 23.600/2019, sem ser confiável para retratar quem vota nulo e branco). RE6
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA
(RECORRENTE)
SIDIMAR LAZZAROTTO (ADVOGADO)
MGP COMUNICACOES - EIRELI (RECORRENTE)
JEFERSON PELISER (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - VIRMOND - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA DE
VIRMOND - PP (RECORRIDO)
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL VIRMOND
SOLIDARIEDADE (RECORRIDO)
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA (ADVOGADO)
O PROGRESSO CONTINUA 55-PSD / 11-PP / 77-
SOLIDARIEDADE (RECORRIDO)
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - PP (Comissão Provisória Municipal de
Virmond/PR (RECORRIDO)
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25268
466
22/02/2021 13:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.203
RECURSO ELEITORAL 0600797-46.2020.6.16.0203 – Virmond – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA
- OAB/PR0055736
ADVOGADO: SIDIMAR LAZZAROTTO
RECORRENTE: MGP COMUNICACOES - EIRELI
- OAB/PR0029603
ADVOGADO: JEFERSON PELISER
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - VIRMOND - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0091455
ADVOGADO: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA DE VIRMOND - PP
- OAB/PR0091455
ADVOGADO: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL VIRMOND SOLIDARIEDADE
- OAB/PR0091455
ADVOGADO: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA
RECORRIDO: O PROGRESSO CONTINUA 55-PSD / 11-PP / 77-SOLIDARIEDADE
- OAB/PR0091455
ADVOGADO: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA
RECORRIDO: PROGRESSISTAS - PP (Comissão Provisória Municipal de Virmond/PR
- OAB/PR0091455
ADVOGADO: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSOS
ELEITORAIS.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
AO
REGISTRO
DE
PESQUISA. INSURGÊNCIAS DO REPRESENTANTE
QUANTO À METODOLOGIA DA PESQUISA. DECISÃO LIMINAR
QUE SUSPENDEU A DIVULGAÇÃO. SENTENÇA QUE,
RECONHECENDO
A
EXISTÊNCIA
DE
ALGUMAS
DAS
IRREGULARIDADES APONTADAS, JULGOU PROCEDENTE O
PEDIDO E APLICOU MULTA SANCIONATÓRIA. PENALIDADE
DESCABIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Registrada a pesquisa na Justiça Eleitoral, eventual
irregularidade na sua metodologia ou quanto às informações
registradas possui o condão tão somente de obstar a veiculação do
seu resultado, não havendo previsão legal para aplicação de multa.
2. Ausente prova nos autos de que tenha ocorrido de qualquer
modo a divulgação da pesquisa impugnada, é descabida a
aplicação de multa sancionatória.
Num. 25268466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/02/2021 13:15:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918122498200000024510542
Número do documento: 21021918122498200000024510542

3. Recursos conhecidos e providos, com o fim de afastar a multa
aplicada na sentença.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu os recursos, e, no mérito, deu-lhes provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/02/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por DATA MEDIA SOLUÇÕES E
PESQUISAS LTDA e por MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI, em face da sentença do Juízo da
203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR, por meio da qual foi julgada procedente a representação,
na qual o ora recorrido PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD DE VIRMOND apresentou
impugnação ao registro de pesquisa registrada sob nº PR 4296/2020, em face dos ora
recorrentes, para o fim de confirmar a decisão liminar e assim proibir a divulgação da pesquisa
e condenar os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 15.000,00, com
fundamento no art 17, da Resolução TSE nº 23.453/2019, c/c § 3º, do art. 33 da Lei nº
9.504/1997.
Em seu recurso (ID 20840166), a recorrente MGM COMUNICAÇÕES
EIRELI/JORNAL CORREIO DO POVO sustenta, em síntese, que:
Deferida tutela antecipada de suspensão da divulgação da pesquisa e
realizada a notificação tanto a ora recorrente como ao primeiro réu não houve a
divulgação, pois a empresa contratada absteve-se de lhe apresentar os resultados;
O que surpreendeu foi o fato de que, mesmo sem a divulgação da pesquisa
objeto de impugnação, houve por bem também o digno magistrado em aplicar multa
eleitoral no valor de R$15.000,00 (Quinze mil reais);
Até mesmo o valor aplicação é uma inovação jurídica, pois não se enquadra
nos parâmetros previstos no art. 17 da Res. 23.453/2019, o qual parte do valor mínimo de
R$53.250,00(Cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta reais)
A finalidade da lei eleitoral no caso em tela é a efetiva divulgação de
pesquisas eleitorais consideradas irregulares, e não, como no caso da sentença
guerreada, a aplicação de multa pela simples consideração de irregularidade em seu
registro.
Requer o provimento do recurso, para o fim de afastar a multa aplicada.
Num. 25268466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/02/2021 13:15:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918122498200000024510542
Número do documento: 21021918122498200000024510542

De seu turno, a recorrente DATA MEDIA SOLUÇÕES E PESQUISAS LTDA, em
suas razões, destaca que a pesquisa foi devidamente registrada e também aduz que não
houve a sua divulgação da pesquisa, de modo que incabível a multa. Por fim, tece
considerações acerca da regularidade da pesquisa. Ao final requer o provimento do recurso,
para o fim de afastar a multa aplicada (ID 20840366).
Não houve apresentação de contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e provimento
de ambos os recursos, para o fim de afastar a multa aplicada (ID 21806466).
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço de ambos os recursos.
No mérito, cinge-se a controvérsia ao cabimento da sanção de multa aplicada às
pessoas jurídicas representadas, ora recorrentes, em razão da contratação e realização de
pesquisa eleitoral irregular, relativa às intenções de voto do eleitorado do município de Virmond
para o cargo de prefeito nas eleições de 2020.
Conquanto a recorrente DATA MEDIA sustente que sequer havia qualquer
irregularidade na pesquisa, não mais subsiste interesse na análise desse ponto, já que,
realizado o pleito eleitoral, a discussão sobre a possibilidade ou não de divulgação da pesquisa
não surtirá mais qualquer resultado útil.
No mais assiste razão às recorrentes, porquanto não há fundamento legal para a
imposição de multa.
Conforme é sabido, antes da divulgação de toda e qualquer pesquisa eleitoral,
visando garantir maior fidedignidade das informações divulgadas, esta deve ser previamente
registrada na Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 33 da Lei nº 9.504/1997, que assim
estabelece:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas
às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as
seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
Num. 25268466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/02/2021 13:15:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918122498200000024510542
Número do documento: 21021918122498200000024510542

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança
e margem de erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota
fiscal. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça
Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume,
bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das
informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou
coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30
(trinta) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis
meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas
ao processo eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

Já o art. 2º da Resolução-TSE nº 23.600/2019 especifica as informações de
registro obrigatório, na Justiça Eleitoral, nos seguintes termos:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de
Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações
:
(Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º)
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com
recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem
como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados
utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
Num. 25268466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/02/2021 13:15:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918122498200000024510542
Número do documento: 21021918122498200000024510542

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se
refere a pesquisa.

Por sua vez, o art. 10 da mesma Resolução também prevê as informações que
obrigatoriamente devem constar com a divulgação das pesquisas, a saber:
Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão
obrigatoriamente informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança;
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a
contratou;
VI - o número de registro da pesquisa

No caso em análise, é incontroverso que a pesquisa foi devidamente registrada
na Justiça Eleitoral, em sistema próprio, sob o nº PR 04296/2020.
A insurgência do partido representante, ora recorrido, não residiu no fato de ter
ocorrido divulgação de pesquisa sem registro, mas sim em relação a supostas irregularidades
quanto as informações registradas e métodos de realização da pesquisa.
Todavia, não há qualquer prova nos autos que demonstrem que os resultados da
pesquisa tenham sido, de qualquer modo, tornados públicos. Ao contrário, todos os elementos
corroboram as alegações dos recorrentes de que sequer houve a divulgação da pesquisa em
questão, até porque assim foi liminarmente determinado pelo juízo a quo
Note-se que a demanda foi ajuizada em
, antes,
03 de novembro de 2020
portanto, do prazo de 05 dias, a contar do registro, a partir do qual é permitida a divulgação da
pesquisa. A propósito, considera-se essa data porque, em que pese os autos não estejam
instruídos com o comprovante do registro da pesquisa, na petição inicial foi relatado que em “
Num. 25268466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/02/2021 13:15:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918122498200000024510542
Número do documento: 21021918122498200000024510542

...30/10/2020, a representada efetuou pedido de registro de pesquisa de opinião sobre a
”
disputa eleitoral de prefeito no Município de Virmond/PR, sob o nº PR-04296/2020
(Destaquei).
– antes, portanto, de ter-se esgotado o prazo de 05
Em 04 de novembro de 2020
dias entre o registro e a data a partir da qual seria autorizada a divulgação -, foi proferida
decisão liminar suspendendo a divulgação da pesquisa, proibição que foi confirmada na
sentença.
Não há nos autos, repita-se, qualquer notícia acerca de eventual descumprimento
da decisão liminar, de sorte que sequer se justificaria aplicação de multa de natureza
cominatória; tampouco é cabível multa de caráter sancionatório, já que ausente qualquer
indício de divulgação da pesquisa em questão.
Conforme bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “a hipótese de
incidência da multa eleitoral prevista pelo artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições)
é, precisamente, a “divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações” listadas
pelos incisos do mesmo dispositivo legal. Ora, não havendo a publicização desses resultados,
”. Noutras palavras, obstada a divulgação, não cabe a aplicação
é descabido o sancionamento
da multa.
Eventual irregularidade na metodologia da pesquisa ou quanto às informações
registradas possui o condão tão somente de obstar a sua veiculação, não havendo previsão
legal para aplicação de multa.
Nesse sentido, assim já decidiu esta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. VEICULAÇÃO DE
RESULTADO DE PESQUISA ELEITORAL REGISTRADA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS BAIRROS EM QUE A PESQUISA FOI REALIZADA.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTADAS INTEMPESTIVAMENTE. RES.-TSE
23.453/2015. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA CONDUTA À NORMA
SANCIONATÓRIA DO ART. 33, § 3º DA LEI DAS ELEIÇÕES. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A sanção do art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 é aplicável à veiculação de
.
resultado de pesquisa eleitoral não registrada
2. Para fins de aplicação da sanção, não se configura como não registrada a
pesquisa cujos dados relativos aos bairros abrangidos são completados
intempestivamente, nos termos do art. 2º, § 6º da Res.- TSE 23.453/2015, o que
.
acarreta, unicamente, a suspensão de sua divulgação
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 18515, ACÓRDÃO n 52822 de 14/02/2017,
Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
13/03/2017)

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. ANÚNCIO DA EXISTÊNCIA DE
PESQUISA ELEITORAL, A QUAL NÃO RESTOU DIVULGADA EM RAZÃO DE
Num. 25268466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/02/2021 13:15:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918122498200000024510542
Número do documento: 21021918122498200000024510542

. RECURSO
LIMINAR. MULTA SANCIONATÓRIA. DESCABIMENTO
PROVIDO.
1. Não sendo divulgada a pesquisa não registrada, é descabida a aplicação de
multa sancionatória.
2. Hipótese em que jornal local anunciou, via facebook, que divulgaria pesquisa mas,
em razão do deferimento de liminar proibindo a veiculação por ausência de registro,
limitou-se a referir que, dos seis candidatos na disputa, três estariam na liderança, sem
indicar quais, e que havia um grande número de indecisos, sem apontar quantos ou qual
o percentual.
3. Recurso provido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 44084, ACÓRDÃO n 52690 de 01/12/2016,
Relator ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 01/12/2016 PSESS - Publicado em Sessão, Data 01/12/2016)

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento a ambos os
recursos, para o fim de afastar a multa imposta pela sentença.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600797-46.2020.6.16.0203 - Virmond - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR
ROBERTO SILVA - RECORRENTE: DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA - Advogado do
RECORRENTE: SIDIMAR LAZZAROTTO - PR0055736 - RECORRENTE: MGP COMUNICACOES - EIRELI -
Advogado do RECORRENTE: JEFERSON PELISER - PR0029603 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - VIRMOND - PR - MUNICIPAL - RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO
PROGRESSISTA DE VIRMOND - PP- RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL VIRMOND
SOLIDARIEDADE - RECORRIDO: O PROGRESSO CONTINUA 55-PSD / 11-PP / 77-SOLIDARIEDADE -
RECORRIDO: PROGRESSISTAS - PP (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE VIRMOND/PR - Advogada dos
RECORRIDOS: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA - PR0091455.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu-lhes provimento, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento os Eminentes
Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Num. 25268466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/02/2021 13:15:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918122498200000024510542
Número do documento: 21021918122498200000024510542

Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.02.2021.
Num. 25268466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/02/2021 13:15:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918122498200000024510542
Número do documento: 21021918122498200000024510542